Tribunal: STF
Processo: Rcl 49460
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, proposta em favor de Divaldo de Andrade, em face do Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública de Londrina/PR, nos autos da ação civil pública nº 0053197- 45.2016.8.16.0014.



    Na petição inicial, o reclamante afirma, em síntese, o descumprimento de decisão da Segunda Turma desta Corte nos autos do habeas corpus nº 143.427/PR, que declarou a ilicitude do acordo de colaboração premiada firmado pelo Ministério Público com Luiz Antonio de Souza e Rosângela de Souza Semprebom e o consequente desentranhamento das declarações incriminatórias prestadas pelos delatores.



    O reclamante apresenta a síntese dos autos da ação civil pública nº 0053197- 45.2016.8.16.0014. Destaca que o Ministério Público do Estado do Paraná propôs ação civil pública em face do reclamante, imputando a suposta prática de atos de improbidade administrativa envolvendo o denominado “ramo alimentício”.



    Alega que requereu ao juízo reclamado o desentranhamento das provas declaradas ilícitas e as que fossem delas derivadas, com a consequente declaração da ausência de justa causa para o trâmite da ação civil pública, nos termos da determinação da Segunda Turma desta Corte nos autos do habeas corpus nº 143.427/PR



    Informa que, em resposta, o juízo de origem teria decidido o seguinte:



     “2- Para cumprimento do determinado acima (item 2.1), intimem-se os réus para, no prazo comum de 5 dias, indicarem em quais movimentos destes autos se encontram, precisamente, as declarações que devem ser desentranhadas e, em seguida, intimem-se os litisconsortes ativos para informar se concordam com a indicação dos réus.” (eDOC 8)



    Na sequência, o reclamante indicou os documentos que deveriam ser desentranhados dos autos, solicitando, também, a supressão de trechos da petição inicial que faziam referência ao depoimento do delator. Consignou que, “caso o Juízo entendesse pela inviabilidade de se riscar trechos da petição inicial, que fosse determinado ao Ministério Público, se entender pertinente, que ajuíze nova demanda sem qualquer menção aos elementos contaminados”.(eDOC 9).



    Após, o Juízo reclamado proferiu a seguinte decisão:



    “1- Indefiro o requerimento de que trechos da petição inicial sejam riscados – conforme requerido no mov. 1711.1 – haja vista que não é possível, em autos digitais, riscar trechos da petição inicial que fazem referência aos depoimentos dos colaboradores premiados, tampouco há respaldo legal processual para tal providência. Indefiro, também, o requerimento subsidiário de que fosse desentranhada integralmente a petição inicial, com subsequente necessidade de o autor ajuizar nova demanda, eis que também ausente previsão legal (o art. 78, § 2º do CPC não chega a tanto) bem como a providência não se mostra proporcional e razoável. 



    1.1.1- Demais disso, o “desentranhamento” integral da petição inicial, nos moldes requeridos, acarretaria em extinção do processo sem resolução de mérito foram de quaisquer das hipóteses admitidas pelo art. 485 do CPC, o que confirma sua impossibilidade.” (eDOC 10)



    É sobre esta decisão que o reclamante se insurge. Entende configurar descumprimento à decisão do Supremo Tribunal Federal, considerando que a petição inicial faz diversas menções a elementos de provas que foram reconhecidos como ilícitos pela Segunda Turma nos autos do habeas corpus nº.143.427/PR



    Requer, liminarmente, a suspensão da ação civil pública nº 0053197- 45.2016.8.16.0014, em trâmite perante a 2ª Vara da Fazenda Pública de Londrina-PR, até o julgamento definitivo da reclamação.



    No mérito, requer sejam riscados os trechos da inicial que fazem menção às provas ilícitas ou, ainda, o desentranhamento da inicial, determinando-se que o Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública determine a exclusão dos elementos de prova ilicitamente produzidos e daqueles que forem derivados. (eDOC 1).



    Solicitei informações ao Juízo reclamado. (eDOC 18)



    O Juízo a quo prestou informações (eDOC 20). 



    A Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação pela improcedência da reclamação. Eis a ementa:



    “RECLAMAÇÃO. AUTORIDADE DA DECISÃO DO STF. INEXISTÊNCIA DE AGRESSÃO A JULGADO OU POSICIONAMENTO VINCULANTE DO STF. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO. INFORMAÇÕES QUE REVELAM A AÇÃO DA AUTORIDADE RECLAMADA NO SENTIDO DE DAR EFETIVIDADE AO DECISUM DO STF. VEDADA A UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. - Parecer pela improcedência da Reclamação.”(eDOC 26).



    É o relatório. 



    Decido. 



    Inicialmente, registro que, nos termos da Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da CF/88).



    Nesse sentido, o Código de Processo Civil estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, conforme a seguir transcrito:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade ; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…)”. (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016).



    Registre-se também que a jurisprudência da Corte é no sentido de que os atos reclamados, nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal, devem se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos proferidos por esta Corte indicados como paradigma.



    Nesta reclamação, a defesa alega ofensa ao entendimento firmado pela Segunda Turma no HC n. 143.427/PR, cujo acórdão transcrevo abaixo:



    “Acórdão: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em Segunda Turma, sob a presidência do Senhor Ministro Gilmar Mendes, na conformidade da ata de julgamento e das notas taquigráficas, por empate de votos, conceder a ordem, de ofício, para declarar a nulidade da utilização, como meio de prova, do segundo acordo de colaboração premiada firmado com Luiz Antonio de Souza e Rosângela de Souza Semprebom, reconhecendo a ilicitude das declarações incriminatórias prestadas pelos referidos delatores. Ademais, determinar ao Juízo de origem que verifique eventuais outros elementos probatórios contaminados pela ilicitude aqui declarada e atos que devam ser anulados em razão de neles estarem fundamentados, além da viabilidade de manutenção ou trancamento do processo penal ao qual estão submetidos os pacientes deste habeas corpus. Prosseguindo, nos termos do art. 157, § 3º, do CPP, preclusa a decisão de desentranhamento, determinar a inutilização da prova declarada ilícita, facultado às partes acompanhar o incidente, mantidos os benefícios oferecidos pelo Ministério Público e concedidos pelo Juízo de origem aos delatores. Por fim, mandou oficiar ao Conselho Nacional do Ministério Público e à Corregedoria do Ministério Público do Paraná, a fim de que instaurem procedimentos investigatórios para o esclarecimento dos fatos relacionados a atuações dos membros do Ministério Público na realização dos acordos de colaboração premiada, devendo tais órgãos manter o Supremo Tribunal Federal informado sobre o andamento e os resultados da apuração, nos termos do voto do Relator”. (grifo nosso) 



    Verifica-se que a Segunda Turma efetivamente declarou a nulidade da utilização, como meio de prova, do segundo acordo de colaboração premiada firmado com Luiz Antonio de Souza e Rosângela de Souza Semprebom e, por derivação, foi reconhecida a ilicitude das declarações incriminatórias prestadas pelos referidos delatores.



    O colegiado determinou, ainda, ao Juízo de origem, que verificasse eventuais outros elementos probatórios contaminados pela ilicitude declarada e atos que devam ser anulados em razão de neles estarem fundamentados, além da viabilidade de manutenção ou trancamento do processo penal ao qual estão submetidos os pacientes do habeas corpus.



    O que se pretende, neste caso concreto, é que sejam riscados trechos da petição inicial que fazem menção às provas ilícitas ou, ainda, o desentranhamento da inicial.



    A prova ilícita é vedada pela Constituição (art. 5º, inciso LVI) e, apesar de não haver expressa previsão no texto constitucional sobre o destino da prova ilícita, é certo que a legislação processual penal prevê a sua inadmissibilidade processual. O artigo 157 do CPP (com redação dada pela Lei n. 11.690/2008) dispõe: 



    “Art. 157. São inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação a normas constitucionais ou legais. 



    (…)



    §3º Preclusa a decisão de desentranhamento da prova declarada inadmissível, esta será inutilizada por decisão judicial, facultado às partes acompanhar o incidente”. (grifo nosso)



    Dessa redação, extrai-se que a prova declarada ilícita não pode ingressar, tampouco permanecer nos autos. Não por outra razão, a decisão judicial que aponta a ilicitude deve resultar no imediato desentranhamento dos elementos probatórios contaminados.



    Nesse sentido, confiram-se as lições de Renato Brasileiro de Lima:



    “O §3º do art. 157 nada dispõe acerca do momento processual em que o magistrado deverá analisar a ilicitude da prova. A nosso ver, porém, é possível concluir que a apreciação da ilicitude da prova deve ocorrer o quanto antes possível, sobretudo de modo a se evitar que referida prova venha a contaminar outras. Logicamente, se eventual prova ilícita tiver sido produzida no bojo do inquérito policial, já se pode requerer seu desentranhamento. 



    Se, no entanto, a despeito da ilicitude da prova, houver o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público e ulterior recebimento da peça acusatória, pensamos que o reconhecimento da ilicitude da prova deve ocorrer imediatamente após a apresentação da resposta à acusação pela defesa. Assim, deverá o magistrado se pronunciar quanto à ilicitude de eventual prova constante dos autos no momento previsto no art. 399 do CPP. 



    Obviamente, caso a prova tenha sido apresentada em audiência, deve o magistrado se pronunciar quanto à sua ilicitude de imediato, afastando sua valoração de eventual sentença condenatória. Em ambas as situações, esse desentranhamento imediato há de se limitar a uma inutilização formal provisória, devendo a prova ilícita ser preservada na secretaria judicial, para eventual retorno aos autos principais caso a decisão seja anulada ou modificada.



    Com efeito, a inutilização formal definitiva e a inutilização material (destruição) somente ocorrerão após a preclusão da decisão que reconheceu a ilicitude da prova”. (Lima, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal: volume único. 8.ed. rev., ampl. e atual. Salvador: JusPodivm, 2020, p. 703, grifo nosso)



    Há também decisão da Segunda Turma desta Corte no sentido de que é vedado postergar o desentranhamento para momento futuro, ainda que pendente recurso de apelação. Veja-se: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. AÇÃO PENAL. PROVAS ILÍCITAS RECONHECIDAS PELO JUÍZO DE ORIGEM. PRECLUSÃO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA QUE MANTÉM, NA ESSÊNCIA, OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INDEFERIU O DESENTRANHAMENTO DOS DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE POSTERGAÇÃO DO DESENTRANHAMENTO DAS PROVAS DECLARADAS ILÍCITAS. AGRAVO PROVIDO. I – A superveniência da sentença penal condenatória, na espécie, não prejudica este recurso em habeas corpus, tendo em vista que o juízo sentenciante, na essência, preserva o núcleo da decisão primitiva combatida, que indeferiu o desentranhamento das provas reconhecidamente ilícitas, a saber: permitir a valoração dos reflexos indiretos das provas declaradas ilícitas por ocasião do édito condenatório e, agora, pelas instâncias superiores. Precedentes. II – Na específica situação dos autos, a decisão de origem - que declarou a ilicitude das provas coligidas no mandado de busca e apreensão - não foi impugnada pelo Parquet. Além disso, projetou seus efeitos para todas as ações penais em que foram anexadas as provas reputadas ilícitas. III- Em obediência à autoridade da preclusão, não se visualiza outra alternativa senão conferir efetividade à decisão definitiva que reconheceu a natureza ilícita das provas. Em outras palavras, vedado postergar o desentranhamento para momento futuro, ainda que pendente recurso de apelação, conforme exegese do art. 157, caput, e § 3º, do Código de Processo Penal. IV- Agravo regimental a que se dá provimento para conhecer e conceder o writ em favor do paciente, a fim de determinar que se excluam dos autos da AP 0006617-96.2004.4.03.6181 as provas declaradas ilícitas nos autos da AP 2004.61.81.006004-3, preservando, no entanto, as provas nela produzidas, mas consideradas hígidas, porquanto obtidas no prazo de validade do mandado de busca e apreensão”. (RHC 143.058 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Redator do Acórdão Min. Ricardo Lawandowski, Segunda Turma, DJe 17.8.2020, grifo nosso)



    Em julgado do Tribunal Pleno, do ano de 1996, o Ministro Relator Néri da Silveira aponta em seu voto que “Tudo o que, nos autos, se mantém, em princípio, seria objeto de valorização e apreciação. Não é compreensível que, tida por inadmissível certa prova documental, não se reconheça a pretensão da parte interessada – acusação ou defesa – em feito criminal, no desentranhamento das peças respectivas dos autos”. O julgado recebeu a seguinte ementa: 



    “Ação Penal. Denúncia recebida. Prova ilícita. Embargos de declaração pleiteando seu desentranhamento. Constituição, art. 5º, inciso LVI. 2. Reconhecida a ilicitude de prova constante dos autos, conseqüência imediata é o direito da parte, à qual possa essa prova prejudicar, a vê-la desentranhada. 3. Hipótese em que a prova questionada foi tida como ilícita, no julgamento da Ação Penal nº 307, fato já considerado no acórdão de recebimento da denúncia. 4. Pedido de desentranhamento formulado na resposta oferecida pelo embargante e reiterado em outro instante processual. 5. Embargos de declaração recebidos, para determinar o desentranhamento dos autos das peças concernentes à prova julgada ilícita, nos termos discriminados no voto condutor do julgamento”. (Inq 731 ED/-DF, Rel. Min. Néri da Silveira, Tribunal Pleno, DJe 7.6.1996)



    Dessa forma, após realizar o necessário cotejo entre o ato reclamado e o paradigma da Segunda Turma (acórdão no HC nº 143.427/PR), verifica-se que assiste razão à defesa.



    Aliás, das informações prestadas, verifica-se que o Juízo reclamado almeja solucionar o caso aplicando o entendimento do HC n º 143.427/PR. Apresentou, inclusive, uma solução prática. Veja-se:



    “Acrescenta-se, nesta oportunidade, que, salvo melhor juízo, infere -se do disposto no art. 209, § 1 º do C P C, que os arquivos eletrônicos em que armazenados os atos processuais – como também é a petição inicial – devem ser invioláveis e, assim, salvo melhor parecer, há inviabilidade prática de se “riscar ” os trechos da petição inicial em que foram transcritas declarações do colaborador premiado. Contudo, melhor analisando o caso, vislumbro possível solução da seguinte forma: a) a impressão física da petição inicial, subsequente riscadura manual dos trechos dela em que foram transcritas declarações dos colaboradores premiados LUIZ ANTÔNIO DE SOUZA e ROSÂNGELA DE SOUZA SEMPREBOM ; b ) a inserção dessa petição inicial física com as riscaduras, digitalizada; c) utilização da ferramenta do Projudi (sistema de processo eletrônico adotado no Paraná) de bloqueio de visualização da petição inicial originalmente acostada aos autos (mov. 1.1 )” (eDOC 20).



     



    Diante do exposto, nos termos do artigo 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente a reclamação a fim de: 



    a) determinar ao Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública de Londrina/PR que, no âmbito da ação civil pública nº 0053197- 45.2016.8.16.0014, sejam riscados os trechos da petição inicial que fazem menção às provas ilícitas, nos moldes da solução apresentada nas informações de eDOC 20.



    b) determinar ao Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública de Londrina/PR que examine imediatamente eventual contaminação das provas derivadas, após o que referidos elementos de prova deverão ser destruídos, nos termos do Código de Processo Penal, com intimação das partes para, querendo, acompanhar a diligência.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente